Tribunal: STM
Processo: 7000002-18.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. EXECUÇÃO DA PENA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE E/OU RAZOABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. Não se discute que o prequestionamento do tema de direito constitucional, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se traduz em elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário. Contudo, a interposição de embargos de declaração com o mero objetivo de prequestionar matéria constitucional pressupõe, por óbvio, a existência de erros, omissões, obscuridades ou contradições, que, se não sanados, pode inviabilizar o acesso à via recursal extraordinária. No caso, o exame do acórdão recorrido evidencia que, nele, foram expressamente analisados a suposta violação aos princípios da individualização das penas, da proporcionalidade ou da razoabilidade, aliás, os aludidos temas consistiram no objeto central de exame por parte desta Corte. Tal constatação evidencia a nítida intenção da Defesa de estender a discussão sobre o assunto, protelando, assim, a execução da pena imposta ao ora embargante. Portanto, se não há obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade a ser sanada, tampouco matéria para ser prequestionada, os embargos devem ser declarados protelatórios, conforme autoriza o artigo 132 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Embargos rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/04/2024 A
18/04/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000002-18.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: WILLIAM MAIA DE LIMA
ADVOGADO(A): ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB SP168735)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DECLARANDO-OS
PROTELATÓRIOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 132 DO REGIMENTO INTERNO
DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000002-18.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: WILLIAM MAIA DE LIMA
ADVOGADO(A): ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB SP168735)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. DEFESA. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. EXECUÇÃO
DA PENA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
PROPORCIONALIDADE
E/OU
RAZOABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
Não se discute que o prequestionamento do tema de direito constitucional,
consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se
traduz em elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário.
Contudo, a interposição de embargos de declaração com o mero objetivo de
prequestionar matéria constitucional pressupõe, por óbvio, a existência de erros,
omissões, obscuridades ou contradições, que, se não sanados, pode inviabilizar
o acesso à via recursal extraordinária.
No caso, o exame do acórdão recorrido evidencia que, nele, foram
expressamente analisados a suposta violação aos princípios da individualização
das penas, da proporcionalidade ou da razoabilidade, aliás, os aludidos temas
consistiram no objeto central de exame por parte desta Corte. Tal constatação
evidencia a nítida intenção da Defesa de estender a discussão sobre o assunto,
protelando, assim, a execução da pena imposta ao ora embargante.
Portanto, se não há obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade a ser
sanada, tampouco matéria para ser prequestionada, os embargos devem ser
declarados protelatórios, conforme autoriza o artigo 132 do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar.
Embargos rejeitados. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração,
declarando-os protelatórios, nos termos do artigo 132 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar.
7000002-18.2024.7.00.0000
40001360625 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 18 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos, com fundamento nos artigos 538
e seguintes do Código de Processo Penal Militar, em favor de WILLIAM MAIA DE LIMA,
Suboficial da Marinha da Reserva Remunerada, em face do Acórdão proferido, em 4 de
dezembro de 2024, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000760-31.2023.7.00.0000.
No acórdão embargado, esta Corte, por decisão unânime, negou provimento ao
referido Recurso em Sentido Estrito para manter a decisão proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, que, diante do título
executivo judicial condenatório e das circunstâncias fáticas do crime militar de corrupção
passiva pelo qual o então recorrente havia sido condenado, fixou a pena restritiva de direitos
de perda de bens no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Nas suas razões recursais, a Defesa, de início, sustenta, com esteio no
Enunciado nº 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que os embargos declaratórios
não podem ser considerados protelatórios quando objetivam o prequestionamento de matéria
para fins de manejo às instâncias superiores.
Quanto ao mérito, requer o prequestionamento do princípio da individualização
da pena e do princípio da proporcionalidade e/ou razoabilidade, previstos no artigo 5º, incisos
XLVI e LVI, da Constituição Federal. Segundo a Defesa, a afronta ao princípio da
individualização da pena teria ocorrido por ter se levado em conta apenas a conduta em
abstrato, ignorando as condições pessoais do infrator. Já o segundo princípio teria sido
violado ante a falta de um juízo de ponderação sobre a relação existente entre o bem
lesionado - gravidade do fato - e o bem de alguém a ser privado de liberdade - gravidade da
pena (Processo nº 7000002-18.2024.7.00.0000, evento 1).
Nas suas Contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer
subscrito pela Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento dos embargos e, no mérito, pela sua rejeição (Processo nº 7000002-
18.2024.7.00.0000, evento 4).
VOTO
Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade,
logo devem ser conhecidos, todavia, no mérito, merecem ser rejeitados.
Como se sabe, os embargos de declaração constituem uma espécie de recurso
cuja finalidade específica é esclarecer contradição ou omissão ocorrida em decisão proferida
por juiz ou por órgão colegiado, ou seja, visa, tão somente, sanar os pontos não inteligíveis ou
não abordados na decisão. Sob esse prisma, incumbe à parte indicar os pontos do acórdão por
ela considerados ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos, conforme disciplina o art.
542 do Código de Processo Penal Militar.
7000002-18.2024.7.00.0000
40001360625 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente caso, não se vislumbra ter a defesa logrado êxito em apontar, de
forma concreta, a omissão do acórdão em relação às matérias constitucionais afetas aos
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e/ou razoabilidade, previstos
no artigo 5º, incisos XLVI e LVI, da Constituição Federal.
Na verdade, à luz dos argumentos expostos pela Defesa, não restam dúvidas de
que os presentes embargos declaratórios objetivam rediscutir matérias apreciadas e julgadas
por esta Corte, as quais restaram estampadas já na própria ementa do julgado em questão,
conforme transcrito, in verbis:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. EXECUÇÃO DA PENA. AGRAVO EM
EXECUÇÃO. ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PENA
RESTRITIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PERDA
DE BENS E VALORES. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APENADO. OBSERVÂNCIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
A Defesa apresentou sua irresignação fundamentada na Lei de Execução Penal – Lei nº
7.210/84, que prevê o agravo em execução como instrumento recursal mediante o qual as
partes manifestam seus inconformismos em face das decisões proferidas no processo de
execução. Não prevendo o Código de Processo Penal Militar instrumento recursal para
impugnar as referidas decisões, correto o recebimento do agravo em execução como Recurso
em Sentido Estrito, à luz do art. 3º, alínea "a", combinado com o art. 197 da Lei de Execução
Penal.
No mérito, não há como prosperar as alegações da Defesa de que o Juízo a quo violou os
princípios da individualização das penas, da proporcionalidade ou da razoabilidade, e do
postulado da dignidade da pessoa humana, quando fixou a pena de perda de bens e de
valores, prevista no art. 5º, inciso XLVI, alínea “b”, da Constituição Federal, no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais).
Trata-se de crime funcional, mais precisamente corrupção passiva, com desvio da função
pública exercida junto à Capitania dos Portos em continuidade delitiva, do qual resultou na
percepção de uma grande quantia financeira pelo apenado. O próprio Código Penal, no § 3º
do art. 45, traz, como parâmetro para fixação do valor da pena de perda de bens e de valores
do condenado, “o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por
terceiro, em consequência da prática do crime.”.
No mais, o Juízo da Execução, ao fixar tal valor da pena de perda de bens e de valores, além
de limitar a duração dessa pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, possibilitou que, nesse
período, o recorrente recolhesse, de forma parcelada, os valores resultantes do perdimento.
Portanto, razoável e proporcional, o valor atribuído à pena de perda de bens e de valores,
objeto do presente recurso, diante da situação econômica do condenado.
Desprovimento do recurso. Decisão por unanimidade.”.
(Processo nº 7000760-31.2023.7.00.0000, evento 30). (Sem grifos no original).
De uma simples leitura da ementa, percebe-se serem totalmente inconsistentes
as razões apresentadas pela Defesa para justificar a interposição dos presentes embargos, qual
seja, a necessidade de prequestionar os princípios da individualização da pena, da
proporcionalidade ou da razoabilidade.
7000002-18.2024.7.00.0000
40001360625 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não custa rememorar que a Defesa, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7000760-31.2023.7.00.0000, almejava a minoração da pena pecuniária imposta a WILLIAM
MAIA DE LIMA, Suboficial da Marinha da Reserva Remunerada, pelo Juízo da 1ª Auditoria
da 2ª Circunscrição Judiciária Militar nos autos da Execução nº 9000013-75.2023.7.02.0102.
No referido Recurso em Sentido Estrito, argumentou que o magistrado deixou de observar os
princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e/ou da razoabilidade quando
fixou a pena de perda de bens e de valores, prevista no art. 5º, inciso XLVI, alínea “b”, da
Constituição Federal, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pois não teriam sido
consideradas as condições econômicas do apenado, mas, tão somente, a gravidade em
abstrato do delito (Processo nº 7000760-31.2023.7.00.0000, evento 1, INIC2).
O exame do acórdão recorrido evidencia que, nele, foram expressamente
analisados esses temas, o que não poderia ser diferente por se tratar do objeto central do
recurso em sentido estrito manejado pela Defesa. A propósito, confira-se o seguinte trecho do
voto condutor do Acórdão:
“(...) Conforme ressaltou a decisão impugnada, os autos da ação penal militar nos dão conta
que o condenado articulou um esquema criminoso envolvendo a emissão de uma considerável
quantidade de títulos de inscrição de embarcação, sem a observância das regras técnicas
exigidas pela Marinha.
Em face desse esquema, o condenado recebeu, diversas vezes, dinheiro dos proprietários e dos
despachantes navais para exercer sua função pública, diga-se, de forma irregular. A quebra
do sigilo bancário revelou que, entre 1º de janeiro a 31 de julho de 2013, o condenado auferiu
o valor de R$ 296.695,55 (duzentos e noventa e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais, e
cinquenta e cinco centavos), do qual somente 21,85% (vinte e um vírgula, oitenta e cinco por
cento) correspondia a créditos pertinentes à sua remuneração como militar.
Destaca-se, ainda, que a significativa quantia de R$ 226.687,38 (duzentos e vinte e seis mil,
seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos) foi lançada na conta do recorrente
sem qualquer identificação dos depositantes (Processo nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento
1, Apenso 55, Relatório de Análise 05 do Centro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de
Sistemas de Apoio à Investigação ( CPADSI), de 15 de fevereiro de 2016, fls. 69/70).
Ora, evidentemente que o Juízo da execução, para a fixação do valor relativo à pena de perda
de bens e de valores do condenado, não poderia ignorar tais circunstâncias, mais
precisamente o proveito econômico alcançado pelo condenado por meio da sua empreitada
criminosa.
Não é demais lembrar que o próprio Código Penal, no § 3º do art. 45, traz, como parâmetro
para fixação do valor da pena de perda de bens e de valores do condenado, “o montante do
prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da
prática do crime”. No caso, há de se reconhecer que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), atribuído à referida pena, ficou aquém dos mais de R$ 200.000,00 obtidos pelo ora
recorrente por meio da sua conduta delituosa.
No mais, o magistrado, quando fixou a pena restritiva de direito de perda de bens e valores em
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), limitou a duração dessa pena em 2 (dois) anos e 8 (oito)
meses, possibilitando que, nesse período, o recorrente recolhesse, de forma parcelada, os
valores resultante do perdimento.
Quanto à situação econômica do recorrente, a decisão recorrida nos dá conta que esse
permanece na reserva remunerada dos quadros da Marinha do Brasil e trabalha como
marinheiro de convés em uma companhia de navegação da marinha mercante, com escala de
7000002-18.2024.7.00.0000
40001360625 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

60 (sessenta) dias embarcado por 60 (sessenta) dias em terra, ou seja, percebe remuneração
tanto na qualidade de militar da Marinha como profissional privado.”.
Ora, é indiscutível que o prequestionamento do tema de direito constitucional,
consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se traduz em
elemento fundamental ao conhecimento do recurso extraordinário. Contudo, a interposição
dos embargos com o objetivo de prequestionar matéria constitucional pressupõe, por óbvio, a
existência de erros, omissões, obscuridades ou contradições, que, se não sanados, podem
inviabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
É o que se depreende do teor do próprio Verbete nº 356 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal abaixo transcrita:
"O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não
pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento."
No caso, salta aos olhos a apreciação das matérias constitucionais aqui
invocadas nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000760-31.2023.7.00.0000 que,
repita-se, constituiu o objeto central de exame por esta Corte, não havendo, portanto,
qualquer omissão ou contradição capaz de macular o respectivo Acórdão. Tal constatação
evidencia a nítida intenção da Defesa de estender a discussão sobre o assunto, protelando,
assim, a execução da pena imposta ao ora embargante.
Ante a manifesta ausência de omissão do Acórdão embargado em relação às
matérias que a Defesa pretende prequestionar nos presentes embargos, não há que se falar na
incidência do Enunciado nº 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm
caráter protelatório”.
Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça, mesmo diante do aludido
entendimento sumulado, já assentou que “(...) se os embargos de declaração não buscam
sanar omissão, contradição ou obscuridade do acórdão embargado, mas sim, rediscutir
matéria já apreciada e julgada, o referido recurso caracteriza-se como protelatório.”
(Recurso Especial 1.410.839-SC, Relator Ministro Sidnei Beneti, julgado em 14 de maio de
2014).
Para finalizar, o seguinte julgado desta Corte sintetiza os argumentos até aqui
expendidos:
“Embargos de Declaração em Embargos de Declaração. Alegadas obscuridades e omissões
não comprovadas. Inexistência de prequestionamento a ser feito. I - A tentativa de rediscussão
de matérias já enfrentadas tanto na Correição Parcial quanto nos Embargos de Declaração a
ela opostos comprova o caráter, manifestamente, protelatório do Recurso, autorizando essa
declaração. II- Embargos Declaratórios rejeitados, por unanimidade de votos, e mantido,
integralmente o Acórdão hostilizado por inexistência de qualquer obscuridade, contradição,
omissão ou ambiguidade a serem sanadas e nem prequestionamento a ser feito e, por maioria
de votos, declarados protelatórios, na forma do art. 127, parte final, do RISTM.”
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0000050-10.2012.7.10.0010, Relator
Ministro FERNANDO SÉRGIO GALVÃO, julgado em 20 de novembro de
2012).
7000002-18.2024.7.00.0000
40001360625 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, não havendo qualquer obscuridade, contradição, omissão
ou ambiguidade a ser sanada e prequestionamento a ser feito, rejeito os presentes embargos
de declaração, declarando-os protelatórios, nos termos do artigo 132 do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360625v8 e do código CRC e5ae33e7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 15/5/2024, às 11:53:54
7000002-18.2024.7.00.0000
40001360625 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR